Tribunal: TJBA
Processo: 8081007-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081007-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANDRE CONCEICAO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): WINIE SANTOS FERREIRA DA SILVA, ISADORA DA CRUZ SANTOS BARRETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO, NULIDADES NA INVESTIGAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado contra menores, bem como porte ilegal de arma de fogo, no qual se pleiteia o relaxamento da prisão ou sua revogação, com substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de ingresso policial indevido em domicílio, vícios na investigação, ausência de justa causa e excesso de prazo para oferecimento da denúncia e apreciação de pedido de revogação da custódia. Posteriormente, sobrevieram informações acerca do oferecimento e recebimento da denúncia, com remessa dos autos ao juízo competente para processamento da ação penal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve excesso de prazo no oferecimento da denúncia e apreciação de pedidos pelo Juízo impetrado, a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) verificar a presença dos requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; e (iii) aferir se as alegadas nulidades relativas ao ingresso domiciliar e à produção probatória podem ser reconhecidas em sede de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O oferecimento e posterior recebimento da denúncia implicaram perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de prazo na fase investigativa, afastando a possibilidade de conhecimento do writ nesse ponto, conforme orientação consolidada do STJ. 4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, diante do modus operandi atribuído ao paciente, que teria invadido residência e mantido adolescentes como reféns sob ameaça armada, circunstâncias que demonstram periculosidade concreta e justificam a custódia cautelar. 5. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos, sendo igualmente insuficientes, no caso, medidas cautelares diversas da prisão. 6. As alegações de nulidades relacionadas ao ingresso domiciliar e à cadeia de custódia demandam exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, reservando-se sua análise ao juízo processante, no curso da ação penal, sob contraditório. 7. Não demonstrada omissão jurisdicional quanto à análise de pedidos defensivos, embora se recomende ao juízo de origem a apreciação célere de eventual pleito pendente, considerando tratar-se de réu preso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada, com recomendação ao juízo de origem para apreciação célere de eventuais pleitos defensivos pendentes. Tese de julgamento: “1. O recebimento da denúncia supera alegação de excesso de prazo na fase investigativa, acarretando perda superveniente do objeto do habeas corpus nesse ponto. 2. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 3. Alegações de nulidade que demandam dilação probatória não podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXII, LXIII e LXV; CPP, arts. 302, 310, II, 312, 313, I, e 319; Código Penal, art. 148, § 1º, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 204.509/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.02.2025. STF, HC nº 244.452/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02.09.2024. STJ, RCD no HC nº 865.883/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024. STJ, RHC nº 224.012/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8081007-86.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, impetrado pelos advogados Winie Santos Ferreira da Silva e Isadora da Cruz Santos Barreto em favor de André Conceição dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, na extensão conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.